Tribunal: TJDFT
Processo: 0007379-49.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REGISTRO DE CONTRATO. DESPESA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ILEGAL.

I. Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, o ressarcimento da despesa com registro do contrato pressupõe a comprovação da sua efetiva realização.

II. Recurso conhecido e provido.